Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714494-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 25252772 e 25252773, admitiu o recurso especial interposto pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A, e inadmitiu o manejado pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, respectivamente, situação última de ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 29136351 – p. 47/48), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo do HOSPITAL PRONTONORTE S/A permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014